Tribunal: TJPA
Processo: 0815022-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815022-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: EVERTON JUNIOR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTELIONATO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a necessidade de garantia da ordem pública.

3. Sobre a necessidade de garantir a ordem pública, o juízo fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata normalmente decorrente da prática de crimes da mesma natureza, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, no

processo

nº 0800332-21.2022.8.14.0058
,

salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,

IMPONDO-LHE
, com fulcro no art. 319 do CPP,
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ, e pela
concessão da ordem,
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, no processo nº 0800332-21.2022.8.14.0058, impondo-lhe, com fulcro no art. 319 do CPP,
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do voto do relator.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por
José Luiz Castella Branco Pereira, OAB-PA nº 28.278 e Alexandre Castelo Branco de Melo Filho, OAB-PA nº 26.095
em favor de
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Senador José Porfício,
nos autos nº 0800332-21.2022.8.14.0058.

Os impetrantes narram que a autoridade policial representeou pela decretação da prisão preventiva do paciente nos autos nº 0800332-21.2022.8.14.0058, e após o Ministério Público, inicialmente, ter opinado favoravelmente a decretação, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente.

Expõem foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo o Ministério Público se manifestado favorável ao pedido, contudo o juízo indeferiu o pedido.

Afirmam que o paciente sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma, a ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante a inexistência de elemento concreto que demonstre que a liberdade do paciente represente risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, ressaltando, ainda, as condições subjetivas favoráveis do paciente.

Argumentam, também, que as condições pessoais do paciente não podem ser desconsideradas e que a autoridade dita coatora não demonstrou a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do 282, §6º do CPP.

Arguem que os requisitos da prisão preventiva devem estar presentes durante todo o lapso temporal de sua manutenção, e que no caso dos autos não mais subsistem, inclusive o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a concessão da liberdade provisória ao paciente, “
por justamente não mais considerar existentes os supostos motivos que justificavam, até então, a medida de exceção
”.

Por fim, ressalta que o paciente possui “
bons antecedentes, residência fixa, identidade certa, trabalho, união estável, uma filha, e ainda, no ápice da sua condição pessoal, grave problema de saúde, o qual requer acompanhamento constante com psicólogo e psiquiatra, para tratamento de depressão e surtos psicóticos, os quais o Estado não consegue sequer satisfazer no estabelecimento prisional
”.

Por esse motivo, requereu liminarmente, a revogação da prisão preventiva, alternativamente a aplicações de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 11571064-pág. 1/5 deferi o pedido liminar, revogando prisão preventiva imposta ao paciente
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, nos autos do
processo nº 0800332-21.2022.8.14.0058
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11629303 -pág. 2/5.

Em parecer de Num. 11716674-pág. 1/4, o Ministério Público opinou pela a denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão da suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12/09/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, do CPB, por força de decisão do juízo da Vara única da Comarca de Senador José Porfírio /PA que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente nos autos nº 0800332-21.2022.8.14.0058.

Pois bem.

Verifica-se que ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“Da análise dos autos, bem como das circunstâncias que cercam os fatos aqui versados, verifico que ainda se fazem presentes os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do requerente.

No que se refere ao pedido de revogação de prisão preventiva, observo que desde a decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, não houve quaisquer alterações do quadro fático-jurídico e processual deste processo, razão pela qual a decisão que converteu sua prisão preventiva deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

Além disso, entendo que a defesa não trouxe aos autos nenhum fato novo que pudesse ensejar a revogação da medida acautelatória.

Ressalte-se que a mera presença de predicados positivos pelo autuado não são motivos suficientes, por si só, para garantir sua liberdade.

Em relação aos alegados problemas de saúde enfrentados pelo requerente, cabe consignar que, segundo dispõe o art. 14 da Lei 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais), enquanto estiver sob a custódia do sistema prisional, deverá lhe ser assegurado o direito à assistência médica, não sendo, portanto, tal argumento bastante para, de forma isolada, ensejar a concessão de sua liberdade, assim como pretende a defesa.

Em concreto, tenho que não ocorreu, portanto, novidade capaz de modificar as razões já aludidas que foram o fundamento da prisão preventiva.

Diante do exposto,
REITERO
os fundamentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante do requerente em preventiva, vez que as razões ali concatenadas permanecem hígidas, ao passo que
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão preventiva formulado neste feito, ante a ausência de causas modificadoras do decreto prisional.” (Num. 11508989 - Pág. 2/3)

Verifica-se que
o magistrado se valeu da amplamente aceita fundamentação “per relationem”,
aduzindo que não houve mudança fática superveniente nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, razão pela qual manteve a manutenção da segregação cautelar pelos fundamentos já examinados na decisão que converteu a prisão em flagrante do requerente em preventiva nos autos de origem.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão em que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva do paciente para análise dos fundamentos:

Da análise dos autos, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

“(...)

Em suas razões iniciais, a autoridade policial relata que o Sr. Fabrizio de Freitas, gerente do “MERCADÃO REZENDE”, compareceu à Delegacia de Polícia para relatar que durante o balanço na contabilidade daquele estabelecimento, restou constatado um desfalque financeiro no valor de R$ R$ 3.471,14 (três mil quatrocentos e setenta e um reais e quatorze centavos), relacionado ao pagamento de mercadorias via transferência PIX.

A citada testemunha teria relatado que ao verificar os comprovantes de pagamentos via PIX que os clientes realizavam no supermercado, verificou que o investigado Everton Junior (ex-funcionário do comercial), realizou, entre os dias 22 e 28.08, várias compras e que estas sempre eram pagas da mesma forma, mediante PIX.

Disse, ainda, que investigado sempre apresentava comprovantes na tela de seu aparelho celular, onde a conta de origem do dinheiro constava o nome de José Henrique Machado Pinto, vulgo “feijão”, e que ao somar os valores das compras realizadas pelo investigado, o gerente concluiu que se tratava do mesmo valor faltante nos caixas da empresa.

Segundo também restou constatado pelo balanço financeiro, os comprovantes que eram apresentados estavam incompletos, pois não era possível verificar o dia e hora dos pagamentos, tendo sido constatado que os valores não foram creditados na conta bancária da empresa, causando prejuízo financeiro.

A conduta do nacional teria persistido por vários dias, até o comércio exigir outra forma de pagamento, através de um código do tipo "qrcode", quando o investigado não levou as mercadorias, muito provavelmente em razão de não ser possível concluir o golpe.

(...)

A) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE EVERTON JUNIOR DA SILVA
De início, vislumbro que o pedido deve ser acolhido.

No caso em análise, verifico que há indícios de autoria e materialidade delitiva, mormente em razão dos registros colhidos pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial
“MERCADÃO REZENDE”,
que teria sido alvo da ação dos representados, porquanto registram os episódios em que
EVERTON,
na companhia de terceiras pessoas ainda não identificada nos autos, compareceu ao supermercado para efetuar compras de mercadorias em vários momentos distintos, assim como pelas registros de imagens dos comprovantes de PIX que foram feitos pelo referido representado, e por fim, pelos extratos bancários da empresa, em que não foi registrado valores recebidos de
JOSÉ HENRIQUE MACHADO PINTO,
suposto titular da conta pagadora
.

Ademais, há indicativos de que outras pessoas também podem estar envolvidas no esquema criminoso, pois outro indivíduo, cuja identidade ainda é ignorada nos autos, também foi visto no citado estabelecimento na companhia de Everton. Além disso, os comprovantes de PIX falsos registram o nome do segundo representado
JOSÉ HENRIQUE,
que seria titular da conta bancária possivelmente utilizada como instrumento da prática do crime.

Consta ainda nos autos o depoimento da proprietária de um bar local, que teria comprado bebidas que estavam sendo vendidas pelo representado EVERTON, que teria lhe dito que as bebidas seriam consumidas em uma fez que foi cancelada, tudo levando a crer que seria o repasse dos produtos adquiridos pelo representado mediante o uso de comprovante de pagamento por PIX forjado.

Desta forma, considerando a gravosidade da conduta imputada aos representados, que aponta para reiteração, aliado ao possível envolvimento de outros elementos na prática dos crimes e os fortes indícios de lucratividade da conduta criminosa, evidenciam que, neste momento, a prisão preventiva é medida que se impõe ao caso dos autos como forma de obstar eventual reiteração delituosa, bem como para garantir a ordem pública desta cidade.

Diante disso, acolho a representação policial e, em consonância com a manifestação ministerial,
DECRETO
a prisão preventiva do representado
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, vulgo “B”, uma vez satisfeitos os requisitos previstos no art. 312, do CPP.” (Num. 11508985 - Pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada em alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva do paciente, a garantia da ordem pública em razão da “gravosidade” da conduta supostamente imputada ao paciente e do risco de reiteração delitiva.

Ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata normalmente decorrente da prática de crimes da mesma natureza, sem indicação das circunstâncias do caso concreto de como o modo de execução denotam a referida gravosidade do delito, e, ainda, apenas com ilações do risco de reiteração da prática delitiva.

O juízo de origem não apontou nenhuma razão, com esteio em elementos concretos dos autos, pela qual a prisão do paciente seria imprescindível para garantir a ordem pública.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante entendeu que “
ao deixar o Juízo singular de indicar elementos específicos dos autos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é manifesta a ilegalidade imposta aos recorrentes
.” (STJ - RHC: 89720 MG 2017/0245352-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Com efeito, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, medida excepcional, devendo ser aplicada somente quando comprovada sua inequívoca necessidade e não for possível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 312 c/c art. 282, §6º, CPP.

Assim, diante da ausência de demonstração da necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantir a ordem pública, e o suposto crime (estelionato) haver sido cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas consistentes em: comparecimento periódico em juízo; proibição de frequentar o local dos fatos; proibição de manter contato com vítima e testemunhas; manter o endereço atualizado e informar previamente ao juízo qualquer mudança de endereço.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR

a prisão preventiva imposta ao paciente
EVERTON JÚNIOR DA SILVA
, nos autos do
processo nº 0800332-21.2022.8.14.0058,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso,
mediante aplicação

das medidas cautelares diversas da prisão
abaixo descritas, com fulcro no art. 319 do CPP,
sob pena de não o fazendo, ser-lhe revogado o benefício
:

1) Comparecimento mensal no juízo da comarca que reside, para informar e justificar atividades pelo período de 01 (um) ano;

2) Proibição de frequentar o local dos fatos, o comércio “MERCADÃO REZENDE”, localizado na Travessa Olívio Bahia, bairro Maranhense, Município de Senador José Porfírio;

3) Proibição de manter contato com vítimas e testemunhas do fato;

4) Manter o endereço atualizado e informar previamente ao juízo qualquer mudança de endereço.

É como voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2023